Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para a manutenção da condenação
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.